Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710866-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDENE CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ildene Cordeiro de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 187164397 do processo n. 0713376-83.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo coletivo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), movido pela agravante em face do Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso da execução, determinando a limitação temporal do título judicial exequendo e a alteração da correção monetária aplicada. Em suas razões recursais (ID 57067737), a agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada seria nula, em razão da falta de fundamentação ao acolher a impugnação do Distrito Federal, violando o disposto no art. 489, § 1°, do CPC. No mérito, argumenta que a limitação temporal do título judicial exequendo, em razão da aplicação da Lei 8.688/93 e da MP 560/94, violaria a coisa julgada. Argumenta que, “se a Lei 8.688/93 – nem mesmo durante a sua vigência temporária – jamais poderia ter aplicabilidade no Distrito Federal, que dispunha de normativos próprios em plena vigência à época; o que se dizer da MP 560, que sequer foi ratificada pelo Congresso Nacional perdendo vigência dias após a sua edição”. Aduz que a decisão agravada desrespeita a legislação em relação aos juros de mora e a correção monetária. Defende que o índice aplicável é o relativamente aos tributos federais, nos termos fixados no título judicial. Quanto aos juros de mora, alega serem devidos o percentual de 0,5% (meio por cento), desde o trânsito em julgado até o efetivo ressarcimento do débito. Afirma que o c. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu “quanto à PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA, no que se refere a índices de correção monetária e juros de mora, asseverando que não cabe ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no regime da repercussão geral”. Sustenta que, o Juízo da origem, ao determinar a incidência do INPC como parâmetro de correção monetária até 1o de junho de 2018, aplicou retroativamente as disposições da Lei Complementar Distrital n. 435 de 2001, que passou a viger em 1/1/2002, ao passo que, a hipótese dos autos, versa sobre descontos indevidos ocorridos a partir de 1992. Articula que “no que concerne aos ÍNDICES FIXADOS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, RESIDE no fato de que o r. Juízo a quo viola a COISA JULGADA quando determina que a CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE TER COMO PARÂMETRO O INPC ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR N. 943/2018, reconhecendo que apenas A PARTIR DE 2/6/2018 O CRÉDITO DEVE SER ATUALIZADO CONFORME A TAXA SELIC, contrariando a ampla correção monetária determinada no Título Executivo, “[...] como ocorre hoje relativamente aos TRIBUTOS FEDERAIS (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o) [...]”, que impõe, portanto, a INCIDÊNCIA DE ÍNDICES QUE REMUNERAM OS TRIBUTOS FEDERAIS (incluindo o SELIC, a partir de 1o/04/1995, até a data do efetivo ressarcimento do débito)”. Pugna, de forma subsidiária, que, caso esta e. 7a Turma não mantenha o índice de correção monetária fixado no título judicial, aplique os juros de mora previsto na Lei Complementar n. 12, de 1996, no caso, a taxa SELIC. Aponta estar demonstrada a probabilidade do direito, pois a decisão agravada teria violado a coisa julgada no tocante aos juros e correção monetária fixados no título judicial, em desacordo com o disposto nos art. 502 e seguintes do CPC. Em relação ao perigo de dano, apregoa que, “haja vista a indiscutível natureza alimentar das verbas pleiteadas, sendo certo que a não concessão da antecipação da tutela recursal fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999 e a correção monetária aplicável ao caso referente aos tributos federais, cumulado com a taxa Selic e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado. De forma subsidiária, que seja aplicável os índices definidos na Lei Complementar Distrital n. 12, de 1996, além do deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Requer, portanto, o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, cassando o pronunciamento judicial e determinando o seu retorno à origem. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 57067740 e 57067741). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, apesar de se observar relevância na fundamentação levada a efeito no recurso, sobretudo no que se refere à natureza das normas que tratam sobre a atualização monetária, não se constata perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O caráter alimentar, por si só, não é suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, que pode aguardar o julgamento final do presente recurso por esta instância julgadora. A não identificação do perigo da demora é suficiente para a não concessão da tutela de urgência vindicada. Nesse sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. 3. É cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois nessas hipóteses a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O capítulo da decisão que determina a intimação doréu para indicar o localem que se encontra o veículo ou esclarecer como pretende solver a inadimplência não encontraprevisão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e ausente a urgência apta a mitigar o referido rol. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a adequada análise quanto ao indexador da correção monetária aplicável à espécie demanda aprofundado cotejo dos termos do título judicial e do requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado na origem, o que se revela inviável no presente instante processual. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora